Tribunal: CARF
Processo: 10909.006010/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.006010/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.140 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
LIANE TEREZINHA LOCH ESPINDOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS.
Não deve ser conhecida e, portanto, não instaura fase litigiosa do processo
administrativo tributário a impugnação que trata de matéria fática
desacompanhada de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que trata da admissibilidade da impugnação
e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório

Trata-se de notificação de lançamento lavrado em 29 de setembro de 2008, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 1.237,10, a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 3.361,21.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que possui os documentos para sanear os conflitos e divergências
apresentados em sua notificação de lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006010/2008-44
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.006010/2008-44

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 07-24.894– 6a Turma da DRJ/FNS, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que, a Recorrente não apresentou nenhuma documentação, sendo lacônica
a sua impugnação.
Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) ao cruzar as informações da DIRPF com as da DIRF, o Fisco considerou
apenas o valor do imposto de renda retido na fonte, simplesmente não
observou o lançamento na DIRPF no campo rendimentos tributáveis o valor
de R$ 13.761,04 que a Recorrente informa ter recebido da TRF 4a, referente
ao processo no 99.0009040-2;
b) não foi excluído dos rendimentos tributáveis sendo injusto o cálculo do
imposto suplementar.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
informe de rendimentos (fls. 37); e (ii) cópia da DIRPF (fls. 38 a 44).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Em que pesem os argumentos trazidos pela ora Recorrente em sede de recurso
voluntário, dele eu conheço apenas na parte em que a Recorrente se insurge contra o não
conhecimento de sua impugnação.
Entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelas suas próprias razões,
considerando que a Recorrente limitou-se a alegar que tinha documentação probatória do seu
direito, mas não a apresentou.
Dessa forma, as condutas imputadas à Recorrente no ato do lançamento tributário
de ofício não podem ser consideradas como impugnadas, nos termos do art. 15, do Decreto no
70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Em se tratando de matéria fática, meros argumentos expostos em sede de
impugnação, desacompanhados de documentação probatória, não são suficientes afastar para
instaurar a fase litigiosa do processo administrativo tributário, estando correto o acórdão a quo
ao deixar de conhecer da impugnação.
Ademais disso, não tendo sido conhecida a impugnação, não pode este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais examinar os argumentos da Recorrente, ainda que esta, em
sede de recurso voluntário, apresente documentação comprobatória de seu alegado direito.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.006010/2008-44

Isso se dá por dois motivos: (i) preclusão consumativa, nos termos do art. 16, §3o,
do Decreto no 70.235/1972; e (ii) a impossibilidade de análise por Órgão julgador de segunda
instância de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de receita.
Diante de todo o exposto, entendo que deve ser mantido o acórdão a quo.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, apenas na parte
que trata da admissibilidade da impugnação e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital